Tribunal: STF
Processo: Rcl 49698
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633 (TEMA 1.046) E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 381. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Em 6.10.2021, a reclamação proposta por Fabiana – Transportes Marítimos Ltda. foi julgada procedente, nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633 (TEMA 1.046) E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 381. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    (…) 9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pela Desembargadora Relatora do Agravo nos Embargos de Declaração na Medida Liminar no Mandado de Segurança n. 1003003-32.2021.5.02.0000 e determinar a suspensão do processo até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito” (e-doc. 15).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 7.10.2021, a Desembargadora Federal do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, Sônia Aparecida Gindro, sem representação nos autos, opõe embargos de declaração em 8.11.2021 (e-doc. 21). 



    3. A embargante aponta omissão, pois “inexistente no caso em apreço o ‘negociado’, na medida em que o Acordo Coletivo de Trabalho invocado pela ora Reclamante para validar as jornadas que impôs aos seus empregados, não foi objeto de registro e depósito junto ao Órgão Competente, não detendo e não tendo sido cumpridas as necessárias formalidades essenciais e imprescindíveis à sua validade, aplicação e observância excetiva do legislado” (fl. 3, e-doc. 21). 



    Alega que “pretende esclarecimentos acerca dos direitos questionados pelo Ministério Público do Trabalho na Ação Civil Pública que deu ensejo ao Mandado de Segurança, cuja decisão foi questionada através da presente Reclamação, notadamente à luz da exceção apontada na decisão liminar proferida quanto ao Tema 1046 de Repercussão Geral” (fl. 4, e-doc. 21).



    Requer sejam acolhidos os embargos de declaração.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da duração razoável do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal Federal em casos nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (Rcl n. 47.513-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.9.2021; Rcl n. 27.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl n. 24.639-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.6.2017; e Rcl n. 31.543-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    6. Importa aferir se a embargante, Desembargadora Federal do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, prolatora da decisão reclamada, dispõe de legitimidade processual para opor os presentes embargos de declaração.



    7. Em 1º.2.2011, no julgamento da Reclamação n. 6.571, de minha relatoria, ao examinar questão jurídica análoga, pronunciei-me sobre a ilegitimidade de Juiz para propor reclamação neste Supremo Tribunal:



    “7. Em caso análogo ao presente, examinando as Reclamações n. 6.643/MG e 6.881/MG, ajuizadas pelo Juiz da Vara do Trabalho de Patrocínio/MG, ora Reclamante, o Ministro Joaquim Barbosa decidiu delas não conhecer ao fundamento de que a autoridade judiciária careceria de legitimidade ativa, pois não se enquadraria no conceito de parte processual ou de interessado na causa.



    Naqueles caso salientou o Ministro Relator:



    ‘(...) Não obstante a correta alegação formulada na presente reclamação, observo que esta é ajuizada por juiz do trabalho. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu artigo 156 dispõe que 'caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões'.



    Já a lei 8.038/1990, no artigo 13, determina:



    Art. 13. Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.



    Sabe-se que as partes do processo são os sujeitos parciais, ou seja, aquele que demanda e aquele contra quem é ajuizada a ação. O juiz é sujeito do processo, mas sujeito imparcial, não podendo ser inserido no conceito de parte, e muito menos no de interessado na causa.



      Por esta razão, entendo que o magistrado não tem legitimidade para ajuizar reclamação, tendo em vista que não se enquadra no conceito de parte ou de interessado na causa’ (Rcl 6.643/MG, decisão monocrática, DJ 4.11.2008, grifos no original).



    Acrescentou, ainda, que ‘a posição que ocupa [o Magistrado] na relação processual não lhe permite o ajuizamento de reclamação, para preservar a própria competência ou para firmar sua incompetência, nos termos de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. A reclamação não pode servir de sucedâneo ao instrumento posto à disposição do juiz para dirimir dúvidas acerca da competência para conhecer de pedido’ (Rcl 6.881/MG, decisão monocrática, DJ 4.11.2008).



    Também no julgamento da Reclamação n. 8.713/PB, ajuizada pelo Juiz de Direito do Juizado Criminal da Comarca de Campina Grande/PB contra decisão de Turma Recursal que teria descumprido a Súmula Vinculante n. 2, a Ministra Ellen Gracie adotou o mesmo fundamento para extinguir a ação sem julgamento de mérito.



    8. Reconhecer legitimidade ativa ao Reclamante em casos como o presente desvirtuaria o sistema processual em vigor e a natureza jurídica desta ação constitucional, pois permitiria aos magistrados ajuizarem reclamações sempre que suas decisões fossem reformadas por instâncias judiciárias superiores. Tais reclamações teriam apenas o propósito de provocar o reexame dessas decisões, o que afastaria essa ação constitucional de sua vocação de garantir a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal, e fariam com que o juiz assumisse o papel da parte processual interessada na manutenção da sentença, o que não se pode admitir.



    9. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação e casso a liminar anteriormente deferida (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (DJe 7.2.20211).



    Ainda que a carência de legitimidade para interpor recurso não constituísse razão suficiente para impedir o seu regular processamento, tem-se também que a embargante não dispõe de capacidade para postular em juízo sem se fazer representar por advogado. Os embargos de declaração foram subscritos pela embargante, como Desembargadora Relatora do processo no qual proferida a decisão reclamada, e não por advogado devidamente habilitado, circunstância que se soma à ilegitimidade processual, desautorizando-se o conhecimento do recurso. 



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência pelo não conhecimento do recurso interposto por quem não tem legitimidade processual, nem capacidade postulatória, neste sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEOS. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (ADI n. 6.479-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.9.2021).



    “Reclamação. Ausência de capacidade postulatória da parte reclamante. Somente nos casos em que a lei expressamente excepciona no sentido de admitir capacidade postulatória a quem não tenha os conhecimentos técnicos exigidos pela lei para a propositura das ações e dos instrumentos processuais em geral, é que será possível admiti-la a quem não os possua. Precedente: Rcl 678, Moreira. Reclamação não conhecida” (Rcl n. 729, Redator para o acórdão o Ministro Nelson Jobim, Plenário, DJe 24.3.2006).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 275/PB E ADPF 485/AP. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO POR TERCEIRO TOTALMENTE DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM OBJETIVO DE IMPEDIR O BLOQUEIO DE VERBAS DE EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o patrimônio de empresa pública. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 47.052-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    9. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora